Tribunal: TJSP
Processo: 1011886-87.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
res no 1.293/16 e 1.312/17, conforme disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Norma de eficácia limitada – Necessidade de Lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário – Súmula no 339 do Eg. STF – Precedentes – Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1011886-87.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Revisão geral anual – Pretensão de extensão da revisão geral anual prevista nas Leis Complementares no 1.293/16 e 1.312/17, conforme disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Norma de eficácia limitada – Necessidade de Lei específica de iniciativa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – Revisão geral anual – Pretensão de extensão da revisão geral anual prevista nas Leis Complementares no 1.293/16 e 1.312/17, conforme disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Norma de eficácia limitada – Necessidade de Lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário – Súmula no 339 do Eg. STF – Precedentes – Não provimento do recurso.